Tribunal: TJDFT
Processo: 0719862-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CABIMENTO E NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema, somente se justificando quando demonstrada suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 313 do CPP, bem como sua necessidade, nos termos do art. 312 do CPP.
2. Demonstrada, na decisão impugnada, o risco de reiteração delitiva, ante a gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo expressivo número de vítimas, o elevado montante total das quantias supostamente desfalcadas, e a aparente conduta de encerramento ilegal das empresas com abertura de outras com mesma finalidade, com indicativos da intenção de burlar a real identidade dos sócios, a necessidade da custódia cautelar para conter a reiteração delitiva se mostra necessária e adequada.
3. A fuga do acusado é motivo suficiente, por si só, para a decretação e manutenção da prisão preventiva visando garantir a aplicação da lei penal.
4.Ordem conhecida e denegada.